Tribunal: TJSP
Processo: 2047513-22.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. Rejeição da guia de execução ante a ausência de cumprimento do mandado de prisão. Impossibilidade. Indulto como causa de extinção da punibilidade. Matéria passível de análise pelo juízo do conhecimento ou pelo juízo da execução. Ausência de previsão legal para condicionamento ao prévio recolhimento prisional.

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. Rejeição da guia de execução ante a ausência de cumprimento do mandado de prisão. Impossibilidade. Indulto como causa de extinção da punibilidade. Matéria passível de análise pelo juízo do conhecimento ou pelo juízo da execução. Ausência de previsão legal para condicionamento ao prévio recolhimento prisional. Constrangimento ilegal configurado. Precedentes do STJ. ORDEM CONCEDIDA para expedição de contramandado de prisão, cadastramento da guia de execução e apreciação imediata do pedido de indulto.